Tribunal: TJDFT
Processo: 0714473-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento às apelações interpostas pelas partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição e obscuridade no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado se pronunciou sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia devolvida ao conhecimento do Tribunal. Foram apresentados fundamentos suficientes sobre as matérias objeto das apelações interpostas pelas partes, sem desconsiderar circunstâncias ou argumentos que seriam capazes de infirmar ou modificar a conclusão adotada.
4. Afasta-se a caracterização de contradição interna, pois não há disparidade entre as partes do acórdão nem argumentação contraditória capaz de dificultar a compreensão das razões de decidir.
5. Não há imprecisão no texto capaz de dificultar ou impossibilitar a compreensão do pronunciamento judicial, motivo pelo qual não ocorreu obscuridade.
6. A pretensão de reexame de questões já expostas na decisão colegiada, sem que estejam presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos conhecidos e rejeitados.